Tribunal: TJMT
Processo: 1051221-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051221-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAIR ROSA DE FARIAS - CPF: 655.562.831-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO REGULAR DO DÉBITO – QUEBRA DO ACORDO – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização de novo acordo com novos valores, ante o adimplemento irregular do acordo, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude do bloqueio indevido da linha telefônica, em razão de quebra de acordo.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da existência de danos morais e materiais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento regular da fatura questionada
, eis que, embora o recorrente tenha juntado aos autos fatura de acordo da dívida, verifica-se que o pagamento foi realizado modo extemporâneo, com efeito, houve a quebra do acordo para adimplemento do débito com a empresa recorrida, fato que ensejou o bloqueio da linha telefônica, agindo, portanto, em exercício regular do direito a parte recorrida.

Ademais, verifica-se nos autos, faturas juntadas pela parte recorrente, onde consta a informação do acordo entabulado entre as partes, cujo lançamento ocorreu na fatura do mês de novembro/2021 (ID.: 135725863), todavia, em virtude da ausência do adimplemento regular, a empresa de telefonia incluiu os valores em fatura próxima (dezembro/2021), conforme consta no id.: 135725865, ocasionando a quebra do acordo, fatos que a meu sentir, desmistificam a tese arguida pela parte recorrente, merecendo, portanto, ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022